Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701580-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO AQUINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO AQUINO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela e determinou o fornecimento do aparelho BPAP, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe fornecer de imediato “CPAP”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade do uso do equipamento em questão, ante o delicado estado de saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade do uso de aparelho CPAP com máscara oro nasal. O pedido de tutela de urgência encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). Ademais, a teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. A fixação de critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. No caso em análise o documento de ID 167985561 demonstra a existência de regulação quanto ao fornecimento do equipamento vindicado. Verifico, ainda, que o autor ocupa a posição 134o na lista de espera. São demonstrações claras do respeito ao raciocínio acima exposto. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela área técnica, responsável pelo fornecimento do aparelho em questão, da Secretaria de Saúde, à parte autora o fornecimento do equipamento CPAP, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade de saúde da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da parte autora. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.” Em seu recurso, a parte agravante aduz que possui 28 anos de idade e foi diagnosticado com SINDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO GRAVE, DIABETES MELLITUS E14 E SINDROME DO PÂNICO. Defende a que a urgência médica está comprovada e que a demora na realização do tratamento poderá acarretar diversos danos à sua saúde. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 15 dias, o aparelho CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na sua impossibilidade, na rede particular. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de justiça postulada. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 167985561 - Pág. 1), comprovam que o agravante se encontra cadastrado junto ao Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais e se encontra em 134o na lista de espera. Em que pese os argumentos apresentados, não há comprovação do risco de morte ou agravamento severo do quadro clínico em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista de espera com a mesma classificação de risco. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a omissão do Estado em fornecer o aparelho denominado "BIPAP COM MÁCARA ORONASAL". Na esteira do Enunciado 51 da Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas que visam à implementação de políticas públicas de saúde o laudo médico que fundamenta o pedido deve ser circunstanciado e demonstrar a relevância, a emergência/urgência e o risco imediato ao paciente para lastrear o pedido de tutela de urgência, requisito que, no caso, não foi demonstrado. Ademais, o laudo médico é datado de 10/10/2019 e o requerimento foi inserido no programa de órteses e próteses ambulatórias em 24/10/2019, encontrando-se o paciente na 30a posição para receber o equipamento solicitado. O prazo para o fornecimento do aparelho acha-se em conformidade ao Enunciado 93, da III Jornada de Direito de Saúde. "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Não há elementos, pois, que amparem a medida postulada. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. E (Acórdão 1223229, 07041120420198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator